Tribunal: TJES
Processo: 5005207-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005207-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON MIRANDA PEREIRA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, na qual se alega a nulidade do título por ausência da via original, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a capitalização diária de juros não pactuada e a omissão do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário acarreta a nulidade da execução; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre contrato de mútuo para obtenção de capital de giro; (iii) determinar a existência de capitalização diária de juros não contratada; (iv) aferir se a omissão da informação do Custo Efetivo Total (CET) invalida o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia reprográfica, sendo dispensável a apresentação do documento original, salvo se houver dúvida objetiva quanto à autenticidade ou se o título for passível de circulação, o que não ocorre na hipótese, em que a via original instruiu o processo físico antes da digitalização.

4)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo bancário destinados à obtenção de capital de giro, por não se enquadrar o mutuário no conceito de consumidor final.

5)
A aplicação da teoria finalista mitigada é excepcional e demanda prova robusta da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não se verifica de plano para infirmar a liquidez e a certeza do título em sede de exceção de pré-executividade.

6)
Os agravantes não comprovam a cobrança de capitalização diária de juros, e o contrato prevê expressamente a taxa de juros efetiva anual e o sistema de amortização (Tabela Price).

7)
A omissão da informação sobre o Custo Efetivo Total (CET) não torna o contrato automaticamente abusivo ou nulo, especialmente quando os demais encargos, como a taxa de juros, estão claramente especificados no instrumento.

8)
A Resolução nº 3.517/2007 do Banco Central, que impõe a obrigatoriedade de informação do CET, aplica-se restritivamente às operações de crédito contratadas por pessoas físicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução de Cédula de Crédito Bancário dispensa a juntada da via original quando não há dúvida fundada sobre a autenticidade do título.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário destinados à obtenção de capital de giro para incrementar atividade empresarial.

3. Alegações de capitalização indevida de juros, desacompanhadas de comprovação, não afastam a exequibilidade do título de crédito.

4. A omissão do Custo Efetivo Total (CET) em contrato de capital de giro celebrado com pessoa jurídica não acarreta, isoladamente, a nulidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º. Resolução nº 3.517/2007 do BACEN.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 5007750-32.2024.8.08.0000. STJ - AgInt no REsp n. 2.139.869/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os agravantes se insurgem em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade.

São três as questões controvertidas: (i) a validade da execução diante da ausência do título executivo original em meio físico; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato de capital de giro; (iii) a suposta abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização diária de juros e a ausência de informação do Custo Efetivo Total (CET).

A primeira questão deve ser, de pronto, rejeitada, pois a ação fora ajuizada em meio físico, com a juntada da via original da cédula de crédito, sendo posteriormente digitalizada pela própria serventia judicial.

E, ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste egrégio Tribunal caminha no seguinte sentido:
“
1.
A execução de título extrajudicial pode ser instruída com cópia reprográfica do contrato, sendo dispensável a apresentação do documento original, salvo se houver dúvida objetiva quanto à autenticidade ou se tratar de título passível de circulação
. 2.
A exigência da via original somente se impõe quando houver impugnação fundamentada sobre a autenticidade do título executivo extrajudicial
.”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50077503220248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Em relação à aplicabilidade do CDC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido de que o diploma consumerista não se aplica aos contratos de mútuo bancário destinados à obtenção de capital de giro, por não se enquadrar o mutuário no conceito de consumidor final.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. ART. 1.022. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013).
3. Nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge de forma atípica da média de mercado para caracterização de abusividade em sua cobrança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.139.869/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso, os próprios agravantes confessam na peça recursal que o crédito fora obtido
“a fim de obter capital de giro para incrementar sua atividade de venda de produtos congelados.”

Nesse cenário, embora se reconheça a existência de precedentes que mitigam a teoria finalista, tal aplicação é excepcional e demanda prova robusta da vulnerabilidade, o que não se verifica de plano nos autos a ponto de infirmar a liquidez e certeza do título executivo em sede de exceção de pré-executividade.

No que se refere à alegada capitalização de juros, os agravantes não comprovaram a utilização, pela instituição recorrida, da capitalização diária.

Já o instrumento contratual, por sua vez, é expresso ao prever na Cláusula 5ª a incidência de "taxa efetiva de 23,87% a.a." e na Cláusula 6ª a amortização pelo Sistema Francês (Tabela Price).

Por fim, a alegação de nulidade pela ausência de informação do Custo Efetivo Total (CET) não prospera, pois tal omissão, por si só, não torna o contrato automaticamente abusivo, especialmente quando os demais encargos, como a taxa de juros anual, estão claramente especificados no instrumento.

Além disso, a regulamentação do Banco Central (Resolução nº 3.517/2007) que impõe a obrigatoriedade de informação do CET tem aplicação restrita às operações de crédito contratadas por pessoas físicas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões